Tribunal: TJES
Processo: 5006211-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais; ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006211-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por White Martins Gases Industriais Ltda. contra decisão do juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que determinou o pagamento de honorários periciais no valor de R$ 90.000,00 em perícia contábil requerida em execução fiscal promovida pelo Estado do Espírito Santo. A agravante contesta o valor por ser desproporcional à complexidade reduzida da perícia, uma vez que apenas dois dos quatro autos de infração originalmente discutidos restam pendentes de análise.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor de R$ 90.000,00, proposto para a perícia contábil, é proporcional e razoável frente à redução da complexidade dos autos; e (ii) estabelecer um valor justo para os honorários periciais, considerando a natureza e o escopo limitado do trabalho pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão originária é reformada, pois o valor arbitrado para os honorários periciais desconsidera o princípio da proporcionalidade, que requer que a remuneração do perito corresponda à complexidade e extensão dos serviços efetivamente necessários.

4. O valor inicial proposto pelo perito, de R$ 95.053,15, foi reduzido para R$ 90.000,00, sem justificativas proporcionais à exclusão de dois dos quatro autos de infração, o que indica inadequação no cálculo dos honorários.

5. A redução dos honorários periciais para R$ 63.992,47, aplicando-se corte de 50% sobre itens específicos da perícia, representa adequação razoável e proporcional, levando em conta o número de infrações pendentes de análise e a simplificação das tarefas periciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação dos honorários periciais deve observar a proporcionalidade entre o valor arbitrado e a complexidade e extensão do trabalho a ser desenvolvido.

2. A exclusão de parte significativa da matéria submetida à perícia justifica a readequação do valor dos honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 8º.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal ofertado em razão da Execução Fiscal nº 5010934-26.2021.8.08.0024 ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, determinou a intimação da parte ora agravante para proceder com o pagamento dos honorários periciais de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) em favor do perito contábil.

Em suas razões recursais, a
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
aduz, em síntese, que:
(i)
a proposta inicialmente apresentada pelo perito foi no valor de R$95.053,15 (noventa e cinco mil, cinquenta e três reais e quinze centavos), razão pela qual a Agravante apresentou a manifestação de id 24509647 dos autos originários esclarecendo o escopo da perícia e requerendo a redução do valor proposto;
(ii)
"em atenção a essa manifestação, o I. Perito apenas requereu a manutenção dos honorários periciais previamente apresentados";
(iii)
"a Agravante apresentou a impugnação de id nº 27768046 reiterando sua oposição ao valor proposto e esclarecendo que, além da quitação do auto de infração nº 5.019.699-9 já noticiada, também pagou o auto de infração nº 5.109.847-7 (CDA nº 22838/2020) com os benefícios do programa de parcelamento aberto pelo Estado do Espírito Santo, restando em discussão apenas os autos de infração nº 5.019.722-2 e 5.019.857-7";
(iii)
"mesmo diante da informação de que mais um auto de infração havia sido quitado e dos esclarecimentos do escopo da perícia apresentados pela Agravante, o I. Perito ofereceu somente a redução dos honorários para R$90.000,00 (noventa mil reais), o que não se faz suficiente para que tal valor seja considerado compatível com o trabalho a ser realizado nos presentes autos, bem como com o valor comumente fixado para outras perícias judiciais similares";
(iv)
"a r. decisão merece reforma, devendo ser reduzido o valor proposto para patamar condizente com o trabalho a ser realizado", uma vez que "sequer analisou a Impugnação apresentada pela Agravante, desconsiderando, inclusive, a redução do escopo da análise pericial diante do pagamento de metade dos débitos objeto da discussão judicial";
(v)
"os embargos à execução apresentados pela Agravante visavam ao cancelamento dos débitos objeto dos autos de infração nº 5.019.857-7, 5.019.699- 9, 5.019.722-2 e 5.019.847-7", porém "antes mesmo do início do trabalho pericial, a Agravante quitou os autos de infração nº 5.019.699-9 e 5.109.847-7 no REFIS-ES, restando apenas os autos de infração nº 5.019.722-2 e 5.019.857-7 em discussão nos presentes autos";
(vi)
"considerando o escopo da perícia técnica, as atividades a serem desempenhadas e o grau de complexidade, a previsão de horas de trabalho a serem despendidas pelo I. Perito parece demasiada, na medida em que, repita-se, o trabalho pericial será voltado apenas para dois dos quatro autos de infração inicialmente debatidos nestes autos, sendo relativamente simples e objetiva a análise dos pontos controvertidos";
(vii)
"Em ações análogas à presente e até mais complexas, em que se discute autuações fiscais de natureza muito similar à presente, e que também demandaram a realização de prova pericial contábil, foram estimados honorários bastante inferiores à quantia ora pleiteada pelo I. Perito Contábil";
(viii)
"não se trata de desmerecer o trabalho desempenhado pelo I. Perito, mas sim de se adequar sua remuneração à média praticada pelos demais profissionais que laboram na mesma área e em condições semelhantes".

Diante de tais argumentos, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja suspenso o feito de origem no que tange a realização de perícia contábil, com a consequente impossibilidade de exigência por parte do MM. Juízo a quo dos valores a serem depositados à título de honorários periciais contábeis, até a fixação de seu montante por este E. Tribunal.

Decisão lançada no Id n. 8822515 deferindo a atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

Inclua-se o feito me pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal ofertado em razão da Execução Fiscal nº 5010934-26.2021.8.08.0024 ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, determinou a intimação da parte ora agravante para proceder com o pagamento dos honorários periciais de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) em favor do perito contábil.

Em suas razões recursais, a
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
aduz, em síntese, que:
(i)
a proposta inicialmente apresentada pelo perito foi no valor de R$95.053,15 (noventa e cinco mil, cinquenta e três reais e quinze centavos), razão pela qual a Agravante apresentou a manifestação de id 24509647 dos autos originários esclarecendo o escopo da perícia e requerendo a redução do valor proposto;
(ii)
"em atenção a essa manifestação, o I. Perito apenas requereu a manutenção dos honorários periciais previamente apresentados";
(iii)
"a Agravante apresentou a impugnação de id nº 27768046 reiterando sua oposição ao valor proposto e esclarecendo que, além da quitação do auto de infração nº 5.019.699-9 já noticiada, também pagou o auto de infração nº 5.109.847-7 (CDA nº 22838/2020) com os benefícios do programa de parcelamento aberto pelo Estado do Espírito Santo, restando em discussão apenas os autos de infração nº 5.019.722-2 e 5.019.857-7";
(iii)
"mesmo diante da informação de que mais um auto de infração havia sido quitado e dos esclarecimentos do escopo da perícia apresentados pela Agravante, o I. Perito ofereceu somente a redução dos honorários para R$90.000,00 (noventa mil reais), o que não se faz suficiente para que tal valor seja considerado compatível com o trabalho a ser realizado nos presentes autos, bem como com o valor comumente fixado para outras perícias judiciais similares";
(iv)
"a r. decisão merece reforma, devendo ser reduzido o valor proposto para patamar condizente com o trabalho a ser realizado", uma vez que "sequer analisou a Impugnação apresentada pela Agravante, desconsiderando, inclusive, a redução do escopo da análise pericial diante do pagamento de metade dos débitos objeto da discussão judicial";
(v)
"os embargos à execução apresentados pela Agravante visavam ao cancelamento dos débitos objeto dos autos de infração nº 5.019.857-7, 5.019.699- 9, 5.019.722-2 e 5.019.847-7", porém "antes mesmo do início do trabalho pericial, a Agravante quitou os autos de infração nº 5.019.699-9 e 5.109.847-7 no REFIS-ES, restando apenas os autos de infração nº 5.019.722-2 e 5.019.857-7 em discussão nos presentes autos";
(vi)
"considerando o escopo da perícia técnica, as atividades a serem desempenhadas e o grau de complexidade, a previsão de horas de trabalho a serem despendidas pelo I. Perito parece demasiada, na medida em que, repita-se, o trabalho pericial será voltado apenas para dois dos quatro autos de infração inicialmente debatidos nestes autos, sendo relativamente simples e objetiva a análise dos pontos controvertidos";
(vii)
"Em ações análogas à presente e até mais complexas, em que se discute autuações fiscais de natureza muito similar à presente, e que também demandaram a realização de prova pericial contábil, foram estimados honorários bastante inferiores à quantia ora pleiteada pelo I. Perito Contábil";
(viii)
"não se trata de desmerecer o trabalho desempenhado pelo I. Perito, mas sim de se adequar sua remuneração à média praticada pelos demais profissionais que laboram na mesma área e em condições semelhantes".

Diante de tais argumentos, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja suspenso o feito de origem no que tange a realização de perícia contábil, com a consequente impossibilidade de exigência por parte do MM. Juízo a quo dos valores a serem depositados à título de honorários periciais contábeis, até a fixação de seu montante por este E. Tribunal.

Por meio de decisão lançada no ID nº 8822515, a Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos deferiu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (ID nº 8822515), uma vez que também alcanço o mesmo entendimento quanto à desproporção dos honorários periciais arbitrados na origem.

O arbitramento dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de sorte que o quantum fixado deve estar de acordo com a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e o tempo que será dispendido.

In casu
, o perito contábil WALTERLENO MAIFREDE NORONHA apresentou no ID nº 22615348 dos autos originários a proposta inicial no valor de R$ 95.053,15 (noventa e cinco mil, cinquenta e três reais e quinze centavos).

Após a primeira impugnação da parte ora agravante, manteve o mesmo patamar inicialmente ofertado. A partir da segunda impugnação da parte ora agravante, o períto contábil apresentou nova proposta/manifestação no ID nº 31466859 dos autos de origem argumentando que
"o debito atualizado a valor presente, totaliza o montante de R$ 20.782.223,02 (vinte milhões, setecentos e oitenta e dois mil, duzentos e vinte e três reais e dois centavos), sendo certo que o valor da proposta no valor de R$ 95.053,15 (noventa e cinco mil, cinquenta e três reais e quinze centavos) corresponde a 0,45% (quarenta e cinco centésimos por cento) do valor atualizado do débito, o que por si não pode ser considerado excessivo"
e apresentou redução para o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), sugerindo o fracionamento em 03 (três) parcelas de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É certo que o Código de Processo Civil não definiu um parâmetro para determinar o arbitramento de honorários periciais, logo, o MM. Juízo a quo deverá fixar uma quantia justa para remunerar os serviços prestados pelo perito, e se nortear pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de acordo com o art. 8º do CPC, considerando a
natureza e complexidade do trabalho
; o
tempo despendido para o deslinde do laudo;
e o
lugar da prestação do serviço
.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, não obstante a grande relevância do trabalho pericial para a formação da convicção do Juízo e adequada solução da lide, entendo que o valor proposto pelo perito não foi justificado suficientemente pelo expert, não havendo elemento bastante a sugerir que a análise de 02 (dois) dos 04 (quatro) autos de infração importaria apenas na redução de R$ 5.053,15 (cinco mil e cinquenta e três reais e quinze centavos).

Ainda que não seja cabível uma redução proporcional do valor - considerando que existem uma série de fatores inerentes ao trabalho a ser realizado pelo perito -, o fato é que na primeira proposta apresentada pelo perito fora inserida uma tabela descrevendo a quantidade pormenorizada de horas a serem despendidas para cada trabalho a ser realizado, ao passo que após a segunda impugnação (em que a parte ora agravante informa que dois dos quatro autos de infração não mais seriam objeto da perícia contábil) o perito simplesmente apresentou uma redução de aproximadamente 5,5% (cinco inteiros e cinco décimos por cento) do valor apresentado inicialmente, sem retificar os valores que haviam sido apresentados de forma detalhada anteriormente.

Vejamos a tabela apresentada pelo perito na primeira proposta:

Apenas no item
"Exame dos documentos e diligências"
fora atribuído o valor global de R$ 35.925,60 (trinta e cinco mil e novecentas e vinte e cinco horas e sessenta centavos), não sendo crível vislumbrar,
a prima facie
, que a eliminação de dois dos quatro autos de infração a serem analisados não acarrete uma redução minimamente proporcional das horas dispendidas.

Destaco ainda que o item
"Realização de cálculos, elaboração de planilhas, simulações e análises técnicas"
também aparenta ter alguma proporcionalidade com os autos de infração a serem analisados.

Nessa linha, considerando que permanecem em discussão apenas dois autos de infração (5.019.722-2 e 5.019.857-7), o que, indubitavelmente, reduz significativamente os trabalhos do expert, especialmente os itens “Exame dos documentos e diligências” e “Realização de cálculos, elaboração de planilhas, simulações e análises técnicas”, reputo como razoável a redução de pelo menos 50% (cinquenta por cento) do valor dos respectivos itens, da seguinte forma:

ITEM

VALOR ORIGINÁRIO

VALOR COM

DECOTE DE 50%

Exame dos documentos e diligências

R$ 35.925.60

R$ 17.962,80

Realização de cálculos, elaboração de planilhas, simulações e análises técnicas

R$ 26.195,75

R$ 13.097,87

DIFERENÇA ENTRE O VALOR ORIGINÁRIO E O VALOR COM O DECOTE DE 50% NOS ITENS LISTADOS ACIMA

- R$ 31.060,67

Assim, com o decote de 50% (cinquenta por cento) dos itens listados acima, o valor originário proposto pelo perito passa de R$ 95.053,15 (descontando o valor da redução - de R$ 31.060,67) para R$ 63.992,47, ao passo que o referido valor global atende à proporcionalidade da redução do trabalho a ser desenvolvido por ocasião da perícia.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão, a fim de reduzir os honorários periciais arbitrados para a realização de perícia contábil para o patamar de R$ 63.992,47 (sessenta e três mil, novecentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos)

É como voto.

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar